Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733588-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS e outra. Na origem, RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS ajuizou ação de conhecimento em face de CONDOMINIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS e outra, objetivando a declaração de nulidade de multas aplicadas pelo primeiro réu, sob o argumento de que a cobrança é arbitrária e se deu em desacordo com as normas do regimento. A tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multas condominiais, até o julgamento da ação, foi indeferida. O agravante alega, em síntese, que há entendimento jurisprudencial no sentido de que é devida a suspensão da exigibilidade das multas condominiais quando pendente a discussão judicial acerca de sua legalidade. Ademais, o valor da multa é elevado, sendo impossível efetuar o pagamento, o que poderá causar-lhe danos irreparáveis. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação declaratória de nulidade, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS e GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, partes qualificadas nos autos, por meio da qual a parte autora requer a concessão da tutela de urgência para “suspender a exigibilidade das referidas multas condominiais até o final da presente ação, e consequentemente seja intimida (sic) imobiliária, GHD EMPREENDIMENTO IMOB. LTDA – EPP (...) para que não realize a cobrança do boleto no 008439-040, no valor de R$ 8.004,66 (oito mil e quatro reais e sessenta e seis centavos)” - (ID164416840 - Pág. 14). Narra a parte autora ter sido locatário de imóvel situado no condomínio requerido e que, quando entregou o imóvel à administradora, foi surpreendido com a cobrança de multas por descumprimento das normas de convivência do regimento interno. Relata que, ao buscar informações sobre a origem das penalidades, entendeu que sua cobrança se deu em desacordo com as normas do regimento e se mostram arbitrárias, motivo pelo qual pleiteia a anulação de cada penalidade inserida no boleto de ID164156203. No mérito, além da confirmação da liminar, pleiteia a declaração de nulidade das multas aplicadas. Petição inicial que veio acompanhada de documentação (ID164156196 a 164156213). Emenda à inicial no ID164416840. Custas recolhidas (ID164156201). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, pretende o autor a suspensão de exigibilidade das multas que lhe foram impostas ao tempo em que era locatário de imóvel situado no condomínio requerido. Para tanto, afirma terem sido as referidas multas aplicadas em inobservância das normas contidas no regimento interno do condomínio requerido. Pois bem. O contrato de locação (ID164156207), as notificações encaminhadas pelo condomínio (ID164156208), bem como o boleto de cobrança das multas (ID164156203) comprovam a existência da relação jurídica de direito material entre as partes, justificando, inclusive, a inclusão da requerida GHD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP no polo passivo da demanda. No que diz respeito à invalidade da aplicação das multas ao autor, não verifico a probabilidade do direito, na medida em que as notificações encaminhadas pelo requerido (ID 164156208) permitem inferir, ao menos neste juízo de cognição sumária, que o autor teria praticado uma série de condutas antissociais no interior do condomínio. Nota-se que as notificações apresentam ao menos indícios de que o requerente teria realmente violado diversas regras estabelecidas no regimento interno, de forma que a simples alegação genérica de que as penalidades aplicadas são nulas não tem o condão de afastar a sua presunção relativa de validade. Assim, o feito demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Pois bem. Da simples leitura das razões recursais, nota-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, isto porque a hipótese está a exigir dilação probatória a fim de apurar as supostas irregularidades na aplicação da multa. Ademais, o perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo não estão devidamente caracterizados. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator